Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700456-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BATISTA DE ARAUJO APELADO: KAMEL WAZIR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Batista de Araújo contra sentença (ID no 73263163) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília), nos autos de ação de despejo ajuizada por Kamel Wazir. O autor na exordial alegou que firmou contrato de locação residencial escrito com o réu, iniciado em 01/05/2023 e prorrogado automaticamente por prazo indeterminado. Sustentou que a garantia locatícia foi prestada por meio da empresa que se exonerou em razão da inadimplência do locatário, sendo este devidamente notificado para apresentar nova garantia, quedou-se inerte. Requereu liminar para desocupação imediata e, ao final, a confirmação do despejo. Liminar deferida (ID no 222359589) para desocupação voluntária em 15 dias, autorizando-se o despejo em caso de descumprimento. Apresentado pedido de reconsideração da liminar, que foi indeferido. A sentença (ID no 73263163) decretou a rescisão do contrato, confirmando o despejo concedido liminarmente e condenando o réu ao pagamento de aluguéis, além das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, no ID no 73263166, sustentou a nulidade da notificação por ausência de prova de ciência inequívoca, a desproporcionalidade do despejo diante da função social do contrato e da boa-fé objetiva, a possibilidade de substituição da garantia no curso da demanda e a vulnerabilidade pessoal, requerendo, inclusive, efeito suspensivo ao recurso para impedir a desocupação até o julgamento final, ou, subsidiariamente, a autorização para substituição da garantia mantendo-se a locação. O apelado, em contrarrazões (ID no 73263172), suscitou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, em razão da desocupação voluntária do imóvel pelo apelante. Considerando que, nas contrarrazões de apelação (ID no 73263172), o apelado arguiu a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, em razão da desocupação voluntária do imóvel pelo apelante, impõe-se oportunizar à parte recorrente a manifestação acerca de tal fato, a fim de se preservar o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, in verbis: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." Ademais, o artigo 933 do mesmo diploma estabelece que: "Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, que possa influir no julgamento do recurso, intimará as partes para que sobre ele se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias." Portanto, intime- o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto, esclarecendo, de forma expressa, se possui interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador